Tribunal: TJSP
Processo: 0010613-85.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo não provido.
2-) Sustação cautelar de regime semiaberto em razão da prática de infração disciplinar de natureza grave. Medida cabível e decorre do poder geral de cautela atribuído ao Juízo das Execuções, a fim de garantir o correto cumprimento da pena.
3-) Em razão da natureza cautelar e provisória da regressão de regime prisional, prescinde-se

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo não provido.
2-) Sustação cautelar de regime semiaberto em razão da prática de infração disciplinar de natureza grave. Medida cabível e decorre do poder geral de cautela atribuído ao Juízo das Execuções, a fim de garantir o correto cumprimento da pena.
3-) Em razão da natureza cautelar e provisória da regressão de regime prisional, prescinde-se de intimação prévia do(a) sentenciado(a) ou de manifestação da defesa para a efetivação da transferência, pois, nesses casos, o exercício do contraditório e ampla defesa é diferido, em vista da urgência que a reclama a situação e necessidade de se garantir a eficácia da medida cautelar.
4-) Ainda que a sentença condenatória tenha fixado regime inicial mais benéfico ao apenado (no caso, o regime intermediário), é possível a regressão ao regime mais severo quando há o cometimento de falta disciplinar de natureza grave (art. 118, inc. I, da LEP).
5-) Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000186300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução
Penal no 0010613-85.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante CRISTIANA BARBOSA DA FONSECA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao Agravo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0010613-85.2019.8.26.0496 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ de Ribeirão Preto- Voto no 1688
2
VOTO No 1688
Agravo em Execução Penal no 0010613-85.2019.8.26.0496
Comarca: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 6a RAJ - Ribeirão Preto
Juiz prolator da decisão: doutor José Roberto Bernardi Liberal
Agravante: Cristiana Barbosa da Fonseca
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo não provido.
2-) Sustação cautelar de regime semiaberto em razão da prática de infração
disciplinar de natureza grave. Medida cabível e decorre do poder geral de cautela
atribuído ao Juízo das Execuções, a fim de garantir o correto cumprimento da pena.
3-) Em razão da natureza cautelar e provisória da regressão de regime
prisional, prescinde-se de intimação prévia do(a) sentenciado(a) ou de manifestação da
defesa para a efetivação da transferência, pois, nesses casos, o exercício do contraditório e
ampla defesa é diferido, em vista da urgência que a reclama a situação e necessidade de se
garantir a eficácia da medida cautelar.
4-) Ainda que a sentença condenatória tenha fixado regime inicial mais
benéfico ao apenado (no caso, o regime intermediário), é possível a regressão ao regime
mais severo quando há o cometimento de falta disciplinar de natureza grave (art. 118, inc.
I, da LEP).
5-) Decisão mantida.
I Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Cristiana Barbosa
da Fonseca em face de decisão de fls. 10/16 que sustou cautelarmente o regime
semiaberto no qual cumpria pena, transferindo-a para o regime fechado, tendo em
vista a prática de falta disciplinar de natureza grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0010613-85.2019.8.26.0496 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ de Ribeirão Preto- Voto no 1688
3
Sustenta-se que a regressão cautelar deve ser cassada porque não houve a
oitiva judicial da agravante para justificar a ocorrência da suposta falta grave, em
violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da presunção do estado de
inocência. Alega-se, por fim, que não é possível a regressão para regime mais gravoso
que aquele fixado na sentença condenatório, que, no caso, é o semiaberto (fls. 1/5).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 20/29), a decisão ora
impugnada foi mantida (fls. 31).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do recurso (fls. 39/40).
II - Fundamentação
O agravo não comporta acolhimento.
Verte-se dos autos que a recorrente cumpria a pena privativa de liberdade
em regime semiaberto quando sobreveio notícia de prática de infração disciplinar de
natureza grave.
Em consequência, o e. Juízo "a quo" sustou o regime intermediário,
regredindo-a, cautelarmente, ao regime fechado (fls.10/16), consignando que "Tal
fato, se comprovado for, poderá acarretar a regressão de regime prisional, nos
termos do art. 118, inciso I, combinado com o art. 50, ambos da Lei de Execução
Penal. A conduta adotada pelo condenado revela, em princípio, mediante cognição
meramente sumária ora realizada, ausência de autodisciplina e senso de
responsabilidade imprescindíveis para ingressar e, por conseguinte, permanecer no
regime prisional semiaberto. Por consequência, em proteção à sociedade ordeira e
visando ao restabelecimento da disciplina, há de decretar-se, cautelarmente (poder
geral de cautelar conferido pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, e art. 66 da
Lei de Execução Penal), a sustação do regime prisional semiaberto, determinando-se,
outrossim, provisoriamente, a regressão para regime mais severo, qual seja, o
fechado". (fls. 9/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0010613-85.2019.8.26.0496 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ de Ribeirão Preto- Voto no 1688
4
Diante desse cenário, em que pese as considerações da digna Defesa, tem-
se que o douto Magistrado agiu com acerto ao determinar a sustação cautelar do
regime intermediário.
Com efeito, o cometimento de falta disciplinar de natureza grave autoriza
a sustação cautelar do regime semiaberto até a conclusão da sindicância, diante da
existência de risco real de comprometimento do cumprimento da pena, medida que,
embora não prevista em lei, está inserida no poder geral de cautela atribuída ao Juiz
das execuções, que se extrai do artigo 66, inciso VI, da mesma lei.
Consigne-se que, em razão da natureza cautelar e provisória da regressão
de regime prisional, prescinde de intimação prévia do(a) sentenciado(a) ou de
manifestação da defesa para a efetivação da transferência, pois, nesses casos, o
exercício do contraditório e ampla defesa é diferido, em vista da urgência que a
reclama a situação e necessidade de se garantir a eficácia da medida cautelar.
Esse, aliás, é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça:
"1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que, "cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a
regressão cautelar do regime prisional" (AgRg no HC n. 336.969/SP, relator o
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 10/11/2015)" (AgRg no HC
516.443/SP – Sexta Turma - Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro - J.
22.1.2019 – DJe 28.10.2019)
"2. Evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a
regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da
oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais
severo." (HC 455.461/PR - Relatora Ministra Laurita Vaz – J. 13.12.2018 – DJe
4.2.2019), grifei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0010613-85.2019.8.26.0496 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ de Ribeirão Preto- Voto no 1688
5
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. COMUNICAÇÃO DE PRÁTICA DE FALTA
GRAVE. FUGA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. OITIVA
PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. É
válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de
pena pelo Juízo das Execuções Criminais, que reconheceu a prática pelo Apenado de
falta disciplinar de natureza grave prevista no art. 50, inciso II, da Lei n.o 7.210/84,
uma vez que empreendeu fuga, revelando, segundo a decisão do Magistrado, a
intenção de frustar a execução da pena. 2. Esta Corte Superior possui entendimento
pacífico no sentido de que, praticada falta grave pelo Condenado, é perfeitamente
cabível a regressão cautelar do regime prisional, com fundamento na comunicação
dessa infração ao Juízo, sem a oitiva prévia do Apenado, que somente é exigida na
regressão definitiva (precedentes). 3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC
446.733/SE - Relatora Ministra Laurita Vaz – J. 18.10.2018 – DJe 7.11.2018)
No mesmo sentido a jurisprudência desta C. 11a Câmara de Direito
Criminal: Agravo de Execução Penal no 0004336-60.2019.8.26.0041 - Relator
Desembargador Guilherme G. Strenger; Órgão Julgador – J 7.8.2019; Agravo de
Execução Penal no 9000007-84.2018.8.26.0363 - Relator Desembargador Salles
Abreu - J. 16.12.2018; e Agravo de Execução Penal no 9000110-56.2016.8.26.0268 –
Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral - J. 23.10.2018)
De mais a mais, ainda que a sentença condenatória tenha fixado
regime inicial mais benéfico ao apenado (no caso, o regime intermediário), é
possível a regressão ao regime mais severo quando há o cometimento de falta
disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 118, inc. I, da Lei de Execução
Penal, não se vislumbrando a ilegalidade aventada.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO
PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DO REGIME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0010613-85.2019.8.26.0496 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ de Ribeirão Preto- Voto no 1688
6
SEMIABERTO PARA O FECHADO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.
118, I, DA LEI N. 7.210/84. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE
MANIFESTA ILEGALIDADE. [...] 3. Nos termos do art. 118 da Lei n. 7.210/84, a
execução da pena privativa de liberdade está sujeita à forma regressiva, com a
transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave ou sofrer condenação, por
crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o
regime. 4. Ainda que a sentença condenatória tenha fixado regime inicial mais
benéfico ao réu, a regressão para regime mais gravoso é possível quando o apenado
pratica falta grave, como é o caso do paciente que, condenado a pena de reclusão no
regime inicialmente semiaberto, foi regredido para o fechado. 5. Ademais, nos termos
da Lei de Execuções Penais, o cometimento de falta grave implica não só a regressão
do regime de cumprimento da pena (art. 118, inciso I), mas também a perda do direito
de realizar trabalhos externos (art. 37, parágrafo único), a revogação do direito à
saída temporária (art. 125) e a perda de até um terço dos dias remidos (art. 127),
além de representar marco interruptivo para concessão de progressão de regime e
outros benefícios, a exceção do livramento condicional e da comutação da pena
(EREsp 1.176.486/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a SEÇÃO,
DJe de 01/06/2012). 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 242.002/AC – 6a
T. - Rel. Min. Og Fernandes - J. 28.5.2013 - P. 10.6.2013).
Portanto, a r. decisão ora agravada deve ser confirmada por seus
fundamentos.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do agravo.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.